Tribunal: TCU
Processo: 012.565/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Paulo Cezar Simoes Silva, ex-prefeito do Município de Alagoinhas/BA (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), contra o Acórdão 632/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Paulo Cezar Simões Silva, ex-prefeito do município de Alagoinhas/BA, contra o Acórdão 632/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei n° 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.